Tribunal: TJMT
Processo: 1023655-60.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023655-60.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Dano Qualificado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ GUILHERME DA CUNHA ALMEIDA - CPF: 018.721.801-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARISTELA SANTANA GONCALVES - CPF: 722.155.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO), UDERSON TIAGO DE ANDRADE REIS - CPF: 023.515.761-95 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 024.964.331-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1023655-60.2021.8.11.0003

APELANTE: LUIZ GUILHERME DA CUNHA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ARTIGOS 129, § 9ª E
163, § ÚNICO, I, DO CÓDIGO PENAL
– PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA DO DANO – INVIABILIDADE – CRIME COMETIDO EM MEIO À AGRESSÕES FÍSICAS CONTRA A VÍTIMA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado” (
STJ, AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP).

“Não há como acatar a tese de desclassificação do delito de dano qualificado pelo emprego de violência ou grave ameaça à pessoa para sua modalidade simples, quando inconteste a ação violenta do réu, suportada pela ofendida durante a consecução do dano ao seu patrimônio”
(TJ/MT, N.U 1022195-04.2022.8.11.0003).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1023655-60.2021.8.11.0003

APELANTE: LUIZ GUILHERME DA CUNHA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Luiz Guilherme da Cunha Almeida, contra sentença que o condenou à pena de 9
(nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, por infração ao art. 129, §9º e 163, § único, I, todos do Código Penal (lesão corporal e dano qualificado, cometidos no contexto de violência doméstica e familiar).

Em suas razões, assevera que “
a
conduta imputada ao recorrente não se enquadra na classificação legal realizada. Como visto da narrativa feita pela própria denúncia, o agente destruiu a janela da vítima, adentrou a residência e só então teria lhe ameaçado. Para atingir o bem, o agente não precisou utilizar de violência ou ameaça contra a vítima, seu acesso às coisas se deu de maneira direta
” (sic).

Amparado nesses argumentos, requer que “
seja afastada a qualificadora do delito de dano tendo em vista que o agente não praticou violência ou grave ameaça como modo de execução do dano e, uma vez reclassificado o delito, seja reconhecida a ilegitimidade do Ministério Público para processamento do feito e, ato contínuo, declarada extinta a punibilidade do réu em razão da decadência, na forma do art. 107, IV, do CP e jurisprudência do STJ
” (sic) (
Id.
187881690 - pág. 1-4).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
187881693 - pág. 1-3
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo des
provimento do recurso

(Id. 194824665 - pág. 1-8).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1023655-60.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu os crimes lesão corporal, ameaça e dano qualificado, cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

[...]
em 04/07/2021, por volta das 20h, na Rua Arnaldo Estevão, 2860, em frente da Madeireira União, Bairro Jardim Guanabara, Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com socos e esganadura, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Tatiane Ferreira da Silva, causando ferida cortante no segundo quirodáclito direito, mediando aproximadamente 0,5 cm de cumprimento, conforme se verifica pelo laudo de lesão corporal n. 200.1.02.2021.018183-01; com consciência e vontade, mediante violência e grave ameaça, danificou, destruiu, deteriorou e inutilizou o notebook da companheira Tatiane Ferreira da Silva, marca CCE, modelo Ultra Thin, processador Dual Core Intel Celeron 1037U, 1.80 GHz, memória RAM de 2GB, HD de 500GB, tela de 14 e sistema operacional Windows 8, conforme se verifica pelo laudo pericial criminal n. 200.2.05.2021.007819-01; e, com palavras, gestos e com uma faca, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Tatiane Ferreira da Silva, conforme BOPM 2021.166440, representação criminal, auto de apreensão e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por 8 anos e tiveram um filho. Consta que o denunciado agrediu a vítima em outras oportunidades.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado e a vítima chegaram em casa, ele queria cigarro e não encontrou, ficou transtornado, desferiu socos contra o corpo da vítima e a esganou com as mãos.

A vítima se desvencilhou do denunciado, cortou o dedo, correu para fora da residência, pegou o celular e ligou para polícia.

O denunciado pegou o aparelho celular das mãos da vítima, pegou uma faca, proibiu-a de entrar em casa, deu golpes violentos, danificou, destruiu e quebrou o notebook da vítima.

A polícia militar foi acionada e o denunciado preso em flagrante delito. Interrogado, o denunciado confessou parcialmente os fatos.
[...] (Id. 187880746 - pág. 1-3).

A ação penal foi julgada
parcialmente procedente
e o réu absolvido do crime de ameaça (CP, art. 147) (Id. 187881683 - pág. 1-13).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, a PM Maristela Santana Gonçalves descreveu a ocorrência, conforme transcrito:

Que fomos acionados via CIOSP a comparecer na Rua Arnaldo Estevão, 2860, em frente a madeireira união, onde a vítima relatou que convive maritalmente há aproximadamente 08 anos com o conduzido; Que ela disse que possuem um filho de 07 anos e que já foi agredida fisicamente por diversas vezes, contudo não formalizou as agressões anteriores; Que a vítima relata ainda que ambos participaram de uma confraternização familiar desde o meio-dia, que ao anoitecer foram embora e pelo trajeto o conduzido adquiriu drogas, provavelmente pasta-base;
Que ao chegar em casa o conduzido procurou por cigarros, contudo não encontrou, motivo pelo qual ficou transtornado e começou a agredi-la com diversos socos na barriga, bem como reportou que sofreu esganadura pelo conduzido e que na tentativa de desvencilhar das agressões sofridas lesionou o dedo indicador direito
;
Que por conseguinte o conduzido também danificou pertences pessoais da vítima, a saber,
01 notebook de cor preta da marca CCE
; Que ato contínuo a vítima de posse do aparelho celular fez contato com a polícia via 190, todavia o conduzido se apossou do celular da vítima e a proibiu de adentrar a casa de posse de uma faca; que ante o exposto a guarnição realizou a captura em flagrante do suspeito e o conduziu até a 1.ª delegacia de polícia sem o uso de algemas e sem lesões aparentes para as providências [...]
(Id. 187880742 - pág. 9-10).

O relato de
Uderson Tiago de Andrade Reis foi no mesmo sentido (Id. 187880742 - pág. 16-17).

Tatiane Ferreira da Silva assim descreveu o acontecido:

Que convive maritalmente com Luiz há oito anos e possuem um filho de sete anos de idade; Que hoje foram na casa da irmã e na volta, aproximadamente às 18:0 horas, Luiz passou em lugar na Vila Cardoso e comprou droga, acredita que seja pasta base;
Que chegando em casa ele queria cigarro, ficou bravo porque não achou e começou a agredir a declarante dando dois murros na barriga e pegando no pescoço com as duas mãos; Que conseguiu se desvencilhar dele e correu para fora de casa, pegou o celular para ligar para a Polícia e Luiz pegou uma faca; Que na tentativa de se desvencilhar de Luiz a declarante cortou o dedo, porém não sabe com o que;
Que Luiz também quebrou o notebook da declarante
; Que já foi agredida em outras oportunidades por Luiz, porém nunca registrou ocorrência e esta foi a primeira vez que ele pegou faca, por esse motivo deseja que ele fique preso para isso não se repetir. [...]
(Id. 187880742 - pág. 21-22).

Na delegacia de polícia, o réu negou “
ter agredido Tatiane [e disse que] apenas quando chegaram em casa
discutiram e
o interrogando quebrou o notebook dela
; que a discussão foi por causa de bebida pois ela começou a falar alto com o interrogando e quis ir para cima
” (sic) (Id. 187880742 - pág. 33-35).

Na instrução processual, a vítima confirmou que o réu estava embriagado, lhe agrediu e quebrou seu computador,
verbis:

[...]
Que foi convivente e morou durante 8 anos com o acusado; Que possui um filho de 9 anos com o acusado; Que no dia do acontecimento dos fatos o acusado estava bebendo enquanto a mesma estudava;
Que o acusado estava muito alterado procurando por algo e então começou a quebrar tudo o que via pela frente;
Que o acusado quebrou o notebook da vítima
, onde a mesma estava fazendo o TCC;
Que o acusado não mexeu com a celular da mesma, só não queria que ela terminasse a faculdade;
Que o acusado pegou uma faca e então ela correu para fora com medo de acusado a acertar;
Que ficou para o lado de fora e acusado dentro da casa, então resolveu acionar a polícia;
Que o acusado a agrediu com empurrão, socos na barriga e esganadura;
Que o filho do casal presenciou todo o acontecimento de dentro da casa; Que o acusado só estava alterado com Tatiane e não com o filho; Que o acusado não a ameaçou; Que já havia chamado a polícia em outras vezes quando moravam em Cáceres; Que no dia dos fatos estavam em casa; Que não sabe o que o acusado estava procurando; Que passou aperto em relação aos arquivos da faculdade que perdeu durante o acontecido, pois estava fazendo estágio e precisava cumprir prazos; Que conseguiu fazer os planejamentos a tempo e que teve que iniciar o TCC do zero; Que passou por uma fase muitos difícil após a separação [...]
(Id. 187881683 - pág. 1-13).

Este é o interrogatório judicial de Luiz Guilherme:

[...] Que no dia do acontecimento dos fatos admite que estava embriagado; Que não ameaçou a ex-companheira; Que não pegou faca para a vítima
;
Que admite que quebrou o computador da ex-companheira, pois ela não dava atenção
; Que não sabia que a vítima estava fazendo o TCC e que não tinha intenção de prejudicá-la; Que sempre elogiou a vítima por estudar já que não tem estudo; Que não deu os murros na vítima e nem pegou no pescoço da mesma; Que não estava nervoso; Que após o corrido se separaram e depois reataram novamente; Que tiveram algumas discussões e então se separaram definitivamente; Que então não voltaram mais a conviver [...]
(Id. 187881683 - pág. 1-13).

De proêmio, registro que se a alegação defensiva de que o réu “
destruiu a janela da vítima, adentrou a residência e só então teria lhe ameaçado”
se mostra completamente
dissociada
do caso em análise, uma vez que o crime de dano imputado a ele resulta da destruição do notebook de Tatiane.

Quanto a isso não há dúvida.

O próprio réu admitiu que, durante uma discussão, danificou o computador de sua ex-companheira.

As provas produzidas demonstram ainda que o dano foi perpetrado no mesmo contexto em que as agressões, que resultaram na condenação de Luiz Guilherme nas penas do art. 129, § 9º, do Código Penal.

Aliás, como a vítima explicou para a juíza, naquela oportunidade, além de lhe agredir com socos e esganamento, o réu se apossou de uma faca, levando-a inclusive a fugir da residência do casal, por medo, e acionar a polícia.

Saliento que, conforme entendimento sedimentado, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – geralmente cometidos na clandestinidade -, o depoimento da vítima assume valor probante diferenciado e constitui prova suficiente para justificar a condenação, notadamente quando corroborado por outros elementos.

Nesse sentido:

[...] Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado (AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022). [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

[...] A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019).

Conquanto o réu insista que não agrediu Tatiane, a lesão restou confirmada pelas declarações da ofendida, pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência e pelo laudo pericial n. 200.1.02.2021.018183-01 (Id. 187880739 - pág. 58-64).

Ademais, não se pode olvidar que o réu admitiu que, na data dos fatos, estava embriagado e discutiu com a vítima, sendo que quebrou o notebook dela, ‘porque não lhe dava atenção’.

Diante de provas seguras de que o crime de dano foi perpetrado em meio a agressões contra a proprietária do bem, fica claro que o réu incidiu na forma qualificada do delito.

Aliás, como bem ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação da lavra do Dr. Élio Américo, “
o dano causado pelo Apelante não foi um meio utilizado para agredir a vítima, mas um fim em si mesmo, ou seja, o dolo do agente estava direcionado a atemorizar a vítima e, com isso, atingir o seu objetivo de danificar e inutilizar os objetos dela. Por essa razão, o apelante foi condenado pela modalidade qualificada do delito de dano, em razão da utilização de violência física contra a vítima para a consecução do seu intento de danificar a coisa alheia
” (sic) (Id. 194824665 - Pág. 5).

Em casos tais, descabe a desclassificação do crime para a modalidade simples. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL - PERSEGUIÇÃO, DANO QUALIFICADO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DANO QUALIFICADO PARA SIMPLES E REDUÇÃO DAS PENAS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - IMAGENS DE CIRCUITO DE SEGURANÇA – VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA COMPROVADA – DOLO DIRECIONADO À INTIMIDAR A VÍTIMA – PARECER DA PGJ INTEGRADO – DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE [..]

[...]

“[...] na atuação psicológica do Apelante contra a vítima que foi o meio empregado para praticar o crime de dano. Sem a violência empregada ele não teria meios pra produzir o dano. O dano causado pelo Apelante não foi um meio utilizado para agredir a vítima, mas um fim em si mesmo, ou seja, o dolo do agente estava direcionado a atemorizar a vítima e, com isso, atingir o seu objetivo de danificar e inutilizar os objetos dela. Por essa razão, o Apelante foi condenado pela modalidade qualificada do delito de dano, em razão da utilização de ameaças contra a vítima para a consecução do seu intento de danificar a coisa alheia.” (Procuradoria de Justiça Criminal, parecer nº 002665-010/2023). “Não há falar-se em desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples, se o dano foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.” (TJMT, AP 0002049-02.2017.8.11.0013) [...]
(TJ/MT, N.U 1006059-92.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.PRELIMINAR: TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO SEGURAMENTE FUNDAMENTADA – 2.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE DANO QUALIFICADO PARA DANO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS – VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA SOBEJAMENTE COMPROVADA
–
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
[...].

[...]

2. Não há como acatar a tese de desclassificação do delito de dano qualificado pelo emprego de violência ou grave ameaça à pessoa para sua modalidade simples, quando inconteste a ação violenta do réu, suportada pela ofendida durante a consecução do dano ao seu patrimônio. [...]
(TJ/MT, N.U 1022195-04.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023